Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REFORMA EM APARTAMENTO DURANTE A PANDEMIA – PROIBIÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA. REGRAS DO CONDOMÍNIO – OBSERVÂNCIA. TRANSTORNOS E RUÍDOS INERENTES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. Na origem, o autor relata que o apartamento da requerida (ID Num. 26299222), imediatamente acima do seu, foi reformado durante a pandemia, o que lhe acarretou inúmeros transtornos, em especial pelo fato de estar trabalhando em casa e do perigo em potencial do contágio pela covid-19 diante do tráfego de pessoas em razão da obra. No transcurso do processo, o autor se mudou do apartamento, persistindo o interesse quanto aos danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a proprietária do apartamento a pagar R$ 2.000,00 por danos morais.
3. É certo que a reforma foi suspensa de março a maio de 2020 em decorrência da pandemia, tendo sido retomada. De igual maneira é incontroverso que muitos tiveram de se readaptar e trabalhar em casa em atenção às medidas necessárias à contenção do coronavírus, como também é inerente à reforma transtornos ocasionados aos vizinhos, como ruídos.
4. No caso em análise, não restou comprovado que a requerida tenha desatendido as normas postas pelo condomínio para a consecução da reforma em seu apartamento, tais como dias e horários. Até consta que, para minimizar os transtornos, o horário para a realização da obra foi reduzido em atenção ao momento especial pelo qual todos estavam passando.
5. Não há norma legal que impeça a reforma de imóveis durante a pandemia. Logo, estando a relação posta regida pelo direito privado, o que não é expressamente proibido, é permitido. De outro giro não se sustenta a invocação do direito de vizinhança como impeditivo da reforma de apartamento, ou como motivo para qualificar a empreitada como ilícita. Tratam-se, os transtornos decorrentes da espécie de evento, de contingência natural da opção por este modelo de habitação que, de igual sorte, não pode caracterizar a empreitada como ilícita.
6. À vista disso, é incontroverso que a circunstância pela qual passou o autor ocasionou aborrecimentos. Mas, não se tendo desincumbiu do ônus de demonstrar a ilicitude da conduta do autor e de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, ou que os fatos o tenham submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, é de se afastar a condenação em danos morais.
7. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.